Tribunal: TJES
Processo: 5000241-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000241-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000241-55.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
,
eis que irresignad
o
com a decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Piúma (processo 0001179-80.2020.8.08.0062)
,
que nos autos d
a
tutela cautelar antecedente ajuizada por
ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO
,
determinou à agravante a exibição de documentos
referentes ao contrato de cartão nº 10803150,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nas suas razões
(evento 967886)
,
em apertada síntese,
aduz que a
astreinte fixada pela decisão interlocutória é excessivamente onerosa, pois no caso de descumprimento da obrigação, ocasionará o enriquecimento sem causa do Agravado.

Assevera ainda que a aplicação de multa diária não é a sanção adequada a ser lhe imposta, uma vez que se tratar de obrigação de fazer descontinuada, ou seja, o desconto em folha ocorre uma única vez ao mês e a astreinte deveria ser fixada em valor único, a cada ato de descumprimento, e não em periodicidade diária.

Ao final requer seja provido o recurso para afastar a fixação da multa ou a sua fixação em parâmetro razoável e periodicidade mensal, levando em consideração o valor mensal dos descontos dos contratos objetos da lide.

A teor da decisão anexada ao evento 989731, a antecipação de tutela recursal foi deferida.

A despeito de regular intimação da agravada, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de janeiro de 2022.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000241-55.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
,
eis que irresignad
o
com a decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Piúma (processo 0001179-80.2020.8.08.0062)
,
que nos autos d
a
tutela cautelar antecedente ajuizada por
ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO
,
determinou à agravante a exibição de documentos
referentes ao contrato de cartão nº 10803150,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nas suas razões
(evento 967886)
,
em apertada síntese,
aduz que a
astreinte fixada pela decisão interlocutória é excessivamente onerosa, pois no caso de descumprimento da obrigação, ocasionará o enriquecimento sem causa do Agravado.

Assevera, ainda, que a aplicação de multa diária não é a sanção adequada a lhe ser imposta, uma vez que se tratar de obrigação de fazer descontinuada, ou seja, o desconto em folha ocorre uma única vez ao mês e a astreinte deveria ser fixada em valor único, a cada ato de descumprimento, e não em periodicidade diária.

Ao final requer seja provido o recurso para afastar a fixação da multa ou a sua fixação em parâmetro razoável e periodicidade mensal, levando em consideração o valor mensal dos descontos dos contratos objetos da lide.

Pois bem. Ao analisar os autos,
adianto que é caso de provimento do recurso
.

Isso porque, na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
não há mais
a ação cautelar de exibição de documentos,
mas apenas
, em seus artigos 396 a 404, o

pedido incidental de exibição de documento ou cois
a.

O
Novo Código,
assim,
eliminou a possibilidade de uma ação autônoma com o fim exclusivo de ter exibido documento comum a ambas as partes, ressalvando que a exibição poderá ocorrer, se necessário, no curso da ação.

Dessa forma, no âmbito da exibição incidental, dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Com efeito
, o
citado dispositivo
prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, em seu parágrafo único, em caráter excepcional,
d
a possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

D
esse
posição adotada, verifica-se a predileção pela aplicação da pena de confissão,
reservando
a multa cominatória apenas aos casos em que a exibição do documento ou coisa é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese que
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
(TEMA REPETITIVO 1000)
.

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL MÉRITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA MULTA DIÁRIA EXCLUIDA REsp 1763462/MG - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...].
4 O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1763462/MG (Tema 1000), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170110602, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORDEM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 - A orientação jurisprudencial que prevalece no âmbito de ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser cabível a aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento
.
Precedentes
.
(...) 2 Agravo Interno prejudicado. 3 Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000495, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

Nesse contexto, sendo mantida a recusa do banco agravante em exibir o documento, considero que a pretensão da autora pode ser satisfeita sendo pleiteada,
a princípio,
a aplicação da pena de confissão
ou a busca e apreensão
.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso,
para afastar a aplicação da multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, podendo, para tanto, valer-se
a agravada e o juízo primevo
de outras medidas coercitivas
previstas no art.400, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000241-55.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
ANA MARIA BUENO DO NASCIMENTO

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE PLANO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE PREVIA TENTATIVA DE OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

1.O Código de Processo Civil
prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo,
ainda
,
que
em caráter excepcional,
d
a possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
Inteligência do CPC art.400, inciso I e seu parágrafo único.

2. A
fixação de astreintes a fim de amparar pedido de exibição de documentos é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Codex processual, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.
(STJ- Tema Repetitivo nº 1000).

3. Recurso provido,
para afastar a aplicação da multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, podendo, para tanto, valer-se a agravada e o juízo primevo
de outras medidas coercitivas
previstas no art.400, parágrafo único do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.